Tribunal: TJSP
Processo: 2124405-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r Municipal no 17/07 – Decisão reformada – Agravo de Instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2124405-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Adicional de insalubridade - Inclusão da vantagem no período em que a servidora esteve afastada do serviço – Inteligência dos artigos 72 e 89 da Lei Complementar Municipal no 17/07 – Decisão reformada – Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124405-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante MICHELE
FERNANDA CALCETTI, é agravado FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124405-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2124405-79.2020.8.26.0000
Comarca:
Rio Claro Vara da Fazenda Pública
Processo n.o 0009542-06.2019.8.26.0510
Agravante:
MICHELE FERNANDA CALCETTI
Agravada:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
Voto no 22.907
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Excesso de execução
Adicional de
insalubridade - Inclusão da vantagem no período em que a
servidora esteve afastada do serviço Inteligência dos artigos
72 e 89 da Lei Complementar Municipal no 17/07 Decisão
reformada Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELE
FERNANDA CALCETTI em face da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
SP, insurgindo-se contra a decisão de fls. 49 dos autos originais, que acolheu a
impugnação em sede de cumprimento de sentença e determinou a exclusão do
período em que a credora esteve afastada para tratamento de saúde do cálculo
das diferenças devidas em razão do não pagamento de adicional de insalubridade.
Sustenta a Agravante (fls. 01/03), em síntese, que a exclusão
do período em que esteve afastada de suas funções, para efeito de quitação das
diferenças de remuneração do adicional de insalubridade, deveria ter sido
abordada na fase processual anterior ao cumprimento de sentença. Em razão
disso, requer a concessão da tutela antecipada recursal e, ao final, a reforma da
decisão agravada, reconhecendo-se os efeitos da preclusão e da coisa julgada.
A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida
(fls. 55/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124405-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso
regularmente
processado
e
acompanhado
de
contrarrazões (fls. 59/61).
É o relatório.
Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto por
MICHELE FERNANDA CALCETTI. Insurgiu-se a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
RIO CLARO SP contra a memória de cálculo apresentada, sob a alegação de
excesso de execução no tocante ao pagamento do adicional de insalubridade no
período em que a credora esteve afastada de suas funções para tratamento de
saúde.
Respeitado o entendimento do magistrado a quo, não era caso
de acolhimento da impugnação apresentada pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL.
Com efeito, registre-se que o artigo 89 da Lei Complementar
Municipal no 17/07 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rio Claro),
é claro ao prever que “além do vencimento, o funcionário que houver preenchido as
condições para sua percepção, fará jus às seguintes vantagens”, dentre as quais se
destaca, em seu inciso IV, o adicional de insalubridade.
Por sua vez, determina o artigo 72 da mesma Lei
Complementar que “será concedida ao funcionário licença para tratamento de
saúde, mediante inspeção médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus”.
Como se vê, o gozo de licença para tratamento de saúde não
retira o direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Em razão disso, os
valores devidos a título de adicional de insalubridade devem ser mantidos na
memória de cálculo apresentada pela Agravada.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação ao cálculo ofertado. Alegação de impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124405-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de incidência de adicional de insalubridade durante os
períodos de afastamento em licença saúde. Descabimento.
Artigo 97 da Lei Complementar Municipal no 82/2011.
Afastamento temporário que não retira o direito à
remuneração. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2100297-83.2020.8.26.0000;
Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das
Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Olímpia. Cessação do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
durante
o
afastamento por acidente de trabalho. Inadmissibilidade.
Inteligência do art. 110 da LCM no 01/93. Ordem concedida.
Sentença mantida. Recurso e remessa necessária não
providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1004064-73.2018.8.26.0400; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2019;
Data de Registro: 26/03/2019)
Diante
do
exposto,
dá-se provimento ao Agravo de
Instrumento, reformando-se a decisão agravada.
ANA LIARTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124405-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relatora